Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CERTAS E NÃO QUESTIONADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena. Tão somente devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização. A fixação da pena-base só merece ser reparada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou afastar-se do modelo legalmente previsto, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Prevalece na jurisprudência desta Corte o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime em abstrato para a fixação da pena-base, o que equivaleria a 18 (dezoito) dias para cada circunstância judicial negativa do crime de ameaça. Assim, tendo em vista que são dois delitos de ameaça e apenas a segunda fora praticada na presença do filho menor, por ser proporcional e adequado, reduzo a pena-base.
3. A doutrina e a jurisprudência majoritárias adotam, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância atenuante/agravante.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.